Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-71.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037291-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e bancário. apelação cível. ação revisional de contrato de empréstimo. legalidade do cdi como indexador. necessidade de previsão expressa no contrato.
provimento parcial do recurso
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, suspendeu os efeitos da mora e da restrição cadastral, revisou os contratos de empréstimo nº 2019-002368 e nº 2020-006121, afastou a incidência do CDI, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do benefício econômico apurado em liquidação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização do CDI como indexador financeiro nos contratos celebrados entre as partes, especialmente na CCB nº 2020-006121; (ii) estabelecer se a sentença merece reforma ao afastar a aplicação do CDI também na CCB nº 2019-002368, cuja previsão contratual seria expressa.

III. razões de decidir

3. A utilização do CDI como indexador contratual é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara e que os encargos totais não sejam abusivos em comparação às taxas médias de mercado.

4. O contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 2020-006121 não contém estipulação expressa do CDI como indexador, mencionando apenas o termo genérico "percentual parâmetro", expressão vaga que afronta o dever de informação e a boa-fé objetiva.

5. Cláusulas ambíguas em contratos de adesão devem ser interpretadas em favor do aderente, conforme o art. 423 do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a cobrança do CDI na CCB nº 2020-006121.

6. Na CCB nº 2019-002368, ao contrário, há previsão contratual expressa da aplicação do CDI como encargo financeiro, o que justifica a reforma parcial da sentença para validar sua incidência exclusivamente nesse contrato.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do CDI como indexador em contratos bancários é válida, desde que expressamente pactuada e que a soma dos encargos não configure abuso em relação às taxas médias de mercado. 2. A falta de estipulação clara e específica do CDI como indexador em contrato bancário impede sua cobrança, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao contratante/aderente. 3. É válida a estipulação do CDI como encargo financeiro na CCB nº 2019-002368, por estar expressamente previsto no contrato.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 423 e 424;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.100.881/PR, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2318994/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.08.2024, DJe 16.10.2024; STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1037291-71.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo.

A Juíza sentenciante suspendeu os efeitos da mora e da restrição cadastral até a adequação dos contratos nº 2019-002368 e nº 2020-006121, e obstou a inscrição do nome da Autora no cadastro de maus pagadores, até a comprovação da inadimplência.

Procedeu à revisão dos instrumentos contratuais e determinou que no período da normalidade sejam aplicadas apenas as taxas de juros remuneratórios contratados (mensal e anual), excluindo os 100% do CDI, bem como utilize o método de amortização PRICE.

No período da anormalidade, determinou a incidência de taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, com exclusão da comissão de permanência, se aplicada.

Ressaltou que, adequados os contratos e existindo saldo devedor das operações pendentes, deverá compensar os valores, com repetição de forma simples e atualizada.

Por fim, compeliu a Cooperativa Requerida a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) correspondente à condenação do benefício econômico do que for apurado em liquidação da sentença em favor do Autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a exclusão do CDI é contrária ao entendimento do STJ, que permite sua utilização como indexador, tanto para a correção monetária quanto para os juros remuneratórios, ou ainda para compor a comissão de permanência, desde que não cumulados.

Aduz que a utilização do CDI para encargos financeiros está amparada pelos arts. 421 e 422 do Código Civil, além do art. 28 da Lei n. 10.931/2004

Defende que a taxa do CDI foi prevista no momento de assinatura do contrato, era de conhecimento do Apelado e não foi escolhida ao alvedrio pela Apelante, circunstância que afasta a aplicação do Enunciado Sumular 176 do STJ.

Argumenta que a taxa de juros remuneratórios aplicada na CCB n. 2020006121 é 0,39% (zero vírgula trinta e nove por cento), extremamente baixa em comparação com diversas instituições financeiras, portanto, dentro da média de mercado, ainda que somada ao CDI. Logo, não configura abuso.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade e aplicabilidade do índice CDI como encargo financeiro na CCB objeto da lide. Subsidiariamente, requer a substituição do índice CDI pelo INPC.

Contrarrazões no ID. 268374344.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, a pessoa jurídica
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
alegou ter

entabulado com a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, em 18/12/2020, contrato de empréstimo bancário por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 2020006121, no valor de R$ 2.895.609,55 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 179 parcelas, garantido por alienação fiduciária de imóvel.

Afirmou que a Cédula originou-se de uma série de contratos anteriores firmados a partir do ano de 2019, denominando a prática como “operação mata-mata”, em razão das sucessivas renegociações que, segundo alegou, oneraram excessivamente a contratante. Ou seja, a CCB n.º 2020006121 quitou antecipadamente a CCB n.º 2019002368, a qual compreende 24 empréstimos liberados entre março/2019 e agosto/2020.

Asseverou que as informações constantes nos extratos da conta corrente, nos contratos firmados e nas planilhas de cálculo fornecidas pela instituição financeira demonstraram inconsistências relevantes, evidenciam divergências entre os saldos apresentados, e dificulta a compreensão real da dívida.

Sustentou ter já efetuado o pagamento de R$ 1.067.528,43 (um milhão, sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), correspondente a 36,86% do valor do empréstimo.

Ainda assim, afirmou que o saldo devedor apresentado pela Requerida permanecia superior ao valor originalmente contratado, ultrapassando a cifra de R$ 3.195.805,62 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ressaltou que, por duas vezes, notificou extrajudicialmente a instituição financeira para que apresentasse os contratos originais da operação, indispensáveis para a realização de perícia técnica, contudo, o pedido foi negado.

Alegou que a recusa injustificada da Requerida constitui manifesta violação ao princípio da transparência nas relações contratuais bancárias, e inviabiliza o acesso à integralidade das informações necessárias para apuração da legalidade dos encargos exigidos.

Ponderou que há afronta ao princípio
pacta sunt servanda
na aplicação da CDI na Cédula de Crédito Bancário n. 202006121. Nesse ponto, aduziu que no contrato consta como indexador “percentual parâmetro” o qual inexiste.

Destacou que o contrato previa juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, porém, a Requerida teria aplicado encargos superiores aos previstos, o que majorou indevidamente o saldo devedor.

Ressaltou que o contrato estipulava a utilização do Sistema Price de amortização, o que, na prática, não teria sido observado pela instituição financeira, pois utilizou metodologia de cálculo diversa e abusiva, impossibilitando a efetiva redução do saldo devedor.

Requereu, ao final, o reconhecimento da prática abusiva de cobrança, a declaração da nulidade da cláusula que previa a aplicação do índice “percentual parâmetro”, a readequação do saldo devedor mediante aplicação das condições efetivamente pactuadas no contrato e, ainda, a apresentação judicial, pela Requerida, dos contratos originais da operação n. 2019-002368 para fins de perícia judicial.

Pleiteou, por fim, a revisão das condições contratuais e a adequação do débito aos parâmetros legais e contratuais, afastando os encargos considerados abusivos com o recálculo da dívida.

Na contestação, a Requerida impugnou o valor atribuído à causa.

Sustentou que a parte autora, de forma indevida, indicou como valor da causa o montante total do contrato firmado entre as partes, no importe de R$ 2.895.609,55 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Alegou que, de acordo com o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir apenas o proveito econômico efetivamente pretendido, consistente na diferença entre o valor total do contrato atualizado com os encargos pactuados, que alcançou R$ 4.342.037,73 (quatro milhões, trezentos e quarenta e do mil, trinta e sete reais e setenta e três centavos), e o valor calculado unilateralmente pela parte autora em laudo pericial, que correspondeu a R$ 4.035.334,20 (quatro milhões, trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Requereu, assim, a retificação do valor da causa para R$ 306.703,53 (trezentos e seis mil, setecentos e três reais e cinquenta e três centavos).

No mérito, sustentou a inexistência de relação de consumo entre as partes, e afirmou tratar-se de típica relação cooperativista.

Acrescentou que a operação financeira objetivou o fomento da atividade empresarial da Autora, e se caracteriza como relação de insumo, inapta à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Aduziu que a Autora não apontou, de forma específica, quaisquer cláusulas contratuais supostamente abusivas ou ilegais, limitando-se a alegações genéricas acerca da onerosidade das parcelas em razão do indexador eleito pelas partes.

Destacou que é vedado ao Julgador o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, conforme dispõe o Enunciado Sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 141 do Código de Processo Civil, que exige a formulação de pedido expresso e específico.

No tocante à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, defendeu a plena legalidade das taxas pactuadas, pois a taxa fixa de 0,39% (zero vírgula trinta e nove centavos) ao mês, acrescida do CDI, encontra-se abaixo da média de mercado, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil.

Sustentou que não está configurado qualquer excesso ou violação ao entendimento jurisprudencial que limita a abusividade à superação de uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma natureza e período.

Reforçou que a taxa pactuada representa a justa remuneração pelo capital dado em empréstimo, pois engloba custos operacionais, administrativos, tributários e o risco da operação, sem qualquer afronta à legislação vigente.

Defendeu a legalidade da utilização do CDI como indexador contratual, salientando que tal índice foi livremente pactuado entre as partes e reflete a variação de mercado amplamente divulgada e fiscalizada pelas autoridades monetárias competentes.

Pugnou pela rejeição integral dos pedidos formulados na inicial, com a manutenção da integralidade do contrato entabulado entre as partes e encartou aos autos a cópia da CCB n. 2019002368.

Réplica no Id. 268374325.

Encerrada a instrução processual, a Juíza concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVSIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela ao autor para suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral, até a adequação dos contratos nº 2019-002368 e Nº 2020-006121, como aqui dirimidos e obstar inserir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, até adequação dos contratos e que haja comprovação de inadimplência.

Procedo a revisão dos contratos aqui discutidos, fazendo em todos incidir na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados (mensal e anual), excluindo os 100% do CDI, procedendo a utilização do método de amortização PRICE como requerido.

Na mora, deverá incidir a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência, se aplicada.

Adequados os contratos, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido do que for apurado em liquidação da sentença em favor do autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Neste Apelo, Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso alega que a exclusão do CDI é contrária ao entendimento do STJ, que permite sua utilização como indexador, tanto para a correção monetária quanto para os juros remuneratórios, ou, ainda, para compor a comissão de permanência, desde que não cumulados.

Aduz que a utilização do CDI para encargos financeiros está amparada pelos arts. 421 e 422 do Código Civil, além do art. 28 da Lei n. 10.931/2004

Defende que a taxa do CDI foi prevista no momento de assinatura do contrato, logo, era de conhecimento do Apelado e não foi escolhida pelo livre arbítrio da Apelante, circunstancia essa que afasta a aplicação do Enunciado Sumular 176 do STJ.

Argumenta que a taxa de juros remuneratórios aplicada na CCB n. 2020006121 é 0,39% (zero vírgula trinta e nove por cento), extremamente baixa em comparação com diversas instituições financeiras, portanto, dentro da média de mercado, ainda que somado ao CDI. Logo, não configura abuso.

Firme nesses pressupostos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade e aplicabilidade do índice CDI como encargo financeiro na CCB objeto da lide. Subsidiariamente, requer a substituição do índice CDI pelo INPC.

O recurso merece provimento parcial.

De início, cumpre esclarecer que a controvérsia recursal limita-se à legalidade da exclusão do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como indexador financeiro do contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Sabe-se que o Certificado de Depósito Interbancário – CDI é uma taxa média diária apurada pelas operações de empréstimos entre instituições financeiras, e representa um índice de remuneração de capital amplamente utilizado no mercado bancário como parâmetro de atualização monetária e de encargos financeiros. Trata-se, portanto, de índice legítimo e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame - 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença declarando a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contrato bancário, sob o argumento de dupla cobrança de encargos remuneratórios. II. Questão em discussão

-

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, cumulada com juros remuneratórios, desde que não se revele abusiva em comparação com as taxas médias de mercado. III. Razões de decidir - 3. O entendimento prevalente na Quarta Turma do STJ é de que não há obstáculo legal à utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva. 4. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 5. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados. IV. Dispositivo e tese

- 6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando a eventual abusividade dos encargos contratados. Tese de julgamento:
"A utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários é legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado".
[...] (AgInt no REsp n. 2.100.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No caso, em que pese à Apelante afirmar que "

a taxa, denominada CDI, foi prevista no momento de assinatura do contrato, comprovando que era de conhecimento dos Apelados e que não foi escolhida pelo livre arbítrio da Apelante” não é isso que demonstra a prova documental.

A contratação da taxa CDI está expressamente prevista como índice de correção monetária na
proposta
de renovação de crédito PJ
oferecida a empresa Apelada (Id. 268372797):

A Cédula de Crédito Bancário n. 2020006121 foi contratada em 18/12/2020, no valor de R$ 2.895.609,55 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento final em 30/12/2035, mediante o acréscimo dos seguintes encargos remuneratórios: “7.1 Básicos: a) juros remuneratórios 1% a.m e 12% ao ano; b) Indexador: Percentual Parâmetro; 7.2 Adicionais Taxa de Juros Efetiva: 0,39% ao mês e 4,78% ao ano.".

Para melhor aclarar, colaciono:

Nesse ponto, necessário enfatizar o disposto na Cláusula Quarta do instrumento particular (Id. 268372796):

4 – Em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela EMITENTE, e sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas da presente cédula, fica estabelecido que incidirão sobre os valores em débito, em substituição aos encargos até então vigentes: (i) juros remuneratórios indicados no campo “9” item “A” do quadro “II” do preâmbulo, capitalizados mensalmente; (ii) juros de mora indicados no campo “9” item “B” do quadro II do preâmbulo (limitados a 1% ao mês e 12% no ano); (iii) multa contratual não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o total do débito apurado; e (iv) indexador eventualmente indicado no campo “7.1” item “b” do quadro “II” do preâmbulo.

Observa-se que o contrato não identificou de forma clara e inequívoca o CDI como indexador dos encargos da normalidade, tampouco da anormalidade. O que se tem é apenas o termo "Percentual Parâmetro".

O termo “percentual parâmetro”, contudo, não tem definição legal nas normas do Banco Central, FEBRABAN ou qualquer legislação específica.

Pelo que se dessume, a expressão genérica é usada para mascarar ou flexibilizar o real índice aplicável. Ou seja, o contrato indica que a taxa de juros está atrelada a um "percentual parâmetro", mas não define claramente o que é, ou qual é, esse parâmetro, e abre margem para a Cooperativa Apelante aplicar, a seu critério unilateral, o índice que entender conveniente (no caso 100% do CDI).

Essa falta de clareza compromete o dever de informação e viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, mesmo em contratos firmados por pessoas jurídicas, notadamente em operações bancárias, em que a técnica contratual é dominada pela instituição financeira redatora.

De acordo com o art. 423 do Código Civil, as cláusulas ambíguas ou contraditórias em contratos de adesão devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao aderente:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Já o art. 424 do mesmo diploma reforça que não se admite cláusula que submeta o aderente a desvantagem exagerada:

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Diante desse panorama, a interpretação restritiva da cláusula obscura impõe o afastamento do "percentual parâmetro", pois não está definido de modo preciso no instrumento contratual.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CDI como indexador contratual, contudo, indispensável que esteja expressamente pactuado a fim de que a taxa total não configure abuso em desfavor do Contratante

Cumpre ressaltar que a Juíza sentenciante não declarou o CDI ilegal, mas apenas inaplicável ao caso concreto diante da falta de estipulação clara e específica, em observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da transparência nas relações negociais.

Lado outro, não foi demonstrado pela Apelante que a exclusão do CDI resultará em desequilíbrio econômico ou afronta ao pacto celebrado, sobretudo porque a sentença manteve os juros remuneratórios no percentual previsto (1% a.m. e 12% a.a., além da taxa efetiva de 0,39% a.m. e 4,78% a.a.).

Até aqui, portanto, falta razão à Apelante pois, diante da ausência de previsão contratual quanto à taxa do CDI em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 2020-006121, a incidência é ilegal.

No entanto, não agiu com o costumeiro acerto a Magistrada ao excluir o CDI dos encargos da Cédula de Crédito Bancário n. 2019-002368, trazida pela Apelante na peça defensiva, haja vista expressa previsão contratual para tanto,
verbis
:

Nesse ponto específico, a sentença merece reforma, pois, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a
estipulação
de encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, e não há vedação legal que obste tal
pactuação entre as partes
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações . 2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.
3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie . Precedente.
4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2318994 SC 2023/0082442-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Diante do exposto, conclui-se que a exclusão da incidência do Certificado de Depósito Interbancário – CDI - limita-se exclusivamente à Cédula de Crédito Bancário n. 2020-006121, em razão da ausência de pactuação expressa, e permanece válida e eficaz a sua aplicação na CCB n. 2019-002368.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
e determino a exclusão do indexador Certificado de Depósito Interbancário – CDI em relação à CCB n. 2020-006121. Demais capítulos da sentença permanecem hígidos.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025